Tribunal: CARF
Processo: 17613.720169/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720169/2012-16
ACÓRDÃO
2001-007.819 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. DIRF.
LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como
pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes
pagadoras.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.819 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720169/2012-16
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 54/57):
Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício
2010, ano-calendário 2009, na qual se apurou crédito tributário no valor total de R$
7.228,98.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 06) foi constatada pela
autoridade fiscal a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica pelos
dependentes, portadores dos CPF’s 108.690.137-18 e 115.506.287-63, no montante de
R$ 25.256,38, da fonte pagadora ESC 90 TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ
02.156.312/0001-14.
Cientificado do lançamento em 21/12/2011 (AR à fl. 09), o contribuinte apresentou em
20/01/2012 a impugnação de fls. 02/03, acompanhada da documentação de fls. 04/08, na
qual alega, em síntese, que os dois filhos foram indevidamente informados como seus
dependentes, pois por falta de conhecimento da legislação, pediu a uma pessoa que
preenchesse e transmitisse a sua declaração.
Afirma que não tem capacidade financeira para arcar com um débito de valor tão alto e ao
final requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em conformidade com o art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de
2010, a autoridade lançadora analisou os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, tendo lavrado o Termo Circunstanciado (fls. 43/45), aprovado pelo
Despacho Decisório SEFIS/DRF/VIT/ES (fl. 46), que alterou o valor do imposto
suplementar de R$ 3.749,09 para R$ 3.253,07.
Cientificado da referida decisão em 03/07/2015 (fl. 50), o interessado não se manifestou.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.819 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720169/2012-16
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PREENCHIMENTO.
O preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é de única e exclusiva responsabilidade
do próprio declarante, que deve se certificar de que as informações foram transmitidas na
sua boa forma. Cabe ao contribuinte confirmar os dados transmitidos e, caso verifique
irregularidades, retificar tempestivamente a Declaração antes do início de qualquer
procedimento fiscal.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que não a conhece.
DIFICULDADES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL.
Argumentos relacionados a dificuldades financeiras são insuficientes para afastar a
exigência de crédito validamente constituído, decorrente de obrigação tributária
legalmente imposta, por absoluta falta de amparo legal.
Cientificado da decisão, em 09/05/2017 (fls. 63), o contribuinte, em 06/06/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 66/69), insurgindo-se contra a autuação revisada, repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que, mantida a
autuação, seja reduzida a multa de ofício a patamar mais proporcional e razoável à sua conduta,
porquanto não pode ser penalizado por equívoco de outrem, aliado nítido caráter confiscatório da
aludida penalidade aplicada. Cita jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais.
Requer, ao final, a desconstituição do lançamento fiscal lavrado, e caso assim não entenda,
subsidiariamente, seja relevada ou reduzida a multa de ofício para patamares mais proporcionais
e razoáveis.
Requer, ainda, seja intimado via postal dos atos processuais que se realizarem.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 70.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.819 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720169/2012-16
4
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Das omissões de rendimentos apuradas - da multa de ofício aplicada:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 25.256,38, recebidos por seus filhos/dependentes declarados, Flávia e Gustavo
Bonelli Silva, verificada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das omissões
apuradas, e com o afastamento ou redução da multa de ofício aplicada, dada sua condição
financeira.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados, aliado aos
fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 54/57) e atendo-se às informações contidas no
lançamento fiscal e no termo circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 33/36 e 43/46),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória (cujas razões novamente apresentadas já foram
detidamente apreciadas pela DRJ/SPO) e pugnar, caso mantida a autuação, pelo afastamento ou
redução da multa de ofício aplicada – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 56/57), com a
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
O presente lançamento refere-se à inclusão de rendimentos auferidos pelos
dependentes: FLAVIA BONELLI SILVA, CPF 108.690.137-18 e GUSTAVO BONELLI SILVA, CPF
115.506.287-63, efetuada após o confronto entre a declaração apresentada pelo
contribuinte e as informações prestadas pela fonte pagadora de seus dependentes por
meio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, cujos valores foram
omitidos pelo notificado.
Afirma o Impugnante que os filhos foram indevidamente informados como seus
dependentes, pois por falta de conhecimento da legislação, pediu a uma pessoa que
preenchesse e transmitisse a sua declaração.
Entretanto, tal justificativa é ineficaz para afastar o presente lançamento, eis que o
preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é de única e exclusiva responsabilidade do
próprio declarante, que deve se certificar de que as informações foram transmitidas na
sua boa forma. Cabe ao contribuinte confirmar os dados transmitidos e, caso verifique
irregularidades, retificar tempestivamente a Declaração antes do início de qualquer
procedimento fiscal.
Por oportuno, cabe salientar que a alegação de desconhecimento da legislação tributária
não dispensa o contribuinte de seu cumprimento, conforme estabelece o art. 3o, da Lei de
Introdução ao Código Civil - Decreto-Lei 4.657, de 04/09/1942:
Art.3° - Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.819 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720169/2012-16
5
Quanto à alegação do Impugnante de que não tem capacidade financeira para arcar com
um débito de valor tão alto, cabe frisar que não compete ao julgador administrativo
reduzir ou afastar a cobrança de crédito validamente constituído, decorrente de obrigação
tributária legalmente imposta, por absoluta falta de amparo legal para tanto. A
competência do julgador se limita a verificar se há suporte legal para a exigência e se
foram cumpridas as devidas formalidades legais, pautando-se pelo princípio da legalidade.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora ESC 90
Telecomunicações Ltda., indene de dúvida acerca da ocorrência da omissão de rendimentos –
decorrente da ausência de declaração no ano-calendário de 2009 dos rendimentos recebidos por
seus filhos/dependentes declarados, no valor total de R$ 25.256,38 – correto é procedimento
fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário revisado exigido.
Não obstante, e como bem fundamentado na decisão recorrida, cabe salientar que
a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações lançadas na DAA, sobretudo em
relação a totalidade dos rendimentos recebidos e do IR retido, pertence exclusivamente ao titular
da declaração de ajuste anual, devendo o contribuinte responder pelas declarações inexatas, com
a lavratura de ofício do lançamento fiscal, na exata dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
No que tange à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do
dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Conclusão
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.819 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720169/2012-16
6
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original